Tribunal: TJES
Processo: 5003555-78.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003555-78.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS ZUCOLOTO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR
EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS ZUCOLOTO.

EMBARGADO: EDP ESCELSA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO E REANÁLISE DE PROVAS. OMISSÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. MERA NECESSIDADE DE
COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Síntese dos Embargos:
A existência de contradição nos embargos, eis que não fora observado o extrato de ID 290721 que o embargante pagou a conta do mês de janeiro de 2017, no valor de R$ 43,69, sendo que a conta no valor de R$ 623,79 fora gerada pela embargada em razão do TOI objeto da demanda, sendo que esta não confere com a
sua
média de consumo, calculada com a inclusão de “multa”, razão pela qual requer a reforma do julgado para imposição de condenação por dano moral e no pagamento de multa de R$ 3.000,00 pelo descumprimento da liminar. A existência de omissão, eis que não fora observada a tese subsidiária do dano moral exposta na inicial, haja vista que fora imputado ao consumidor o ato criminoso de violar o aparelho medidor de energia elétrica, bem como a ameaça de corte de fornecimento em razão de débito no qual não dera causa, que ocasionaram abalo moral ao embargante. Pleiteia o conhecimento do recurso e que seja dado provimento aos embargos, com a aplicação de efeitos infringentes, condenando a embargada no pagamento de indenização por dano moral e multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), por descumprimento da liminar.
2. O acórdão,
no trecho questionado pelos
embargado
s
dispôs: “...
Quanto aos danos morais combatidos, entendo que razão possui a requerida/recorrente pela insubsistência dos mesmos. Em que pese a companhia de energia elétrica recorrente ter procedido com a indevida inscrição do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, existia uma dívida pendente que também fora inscrita, esta, de forma adequada, posto que relativa ao consumo regular da unidade. Consta do ID 290707 duas inscrições, sendo a referente ao contrato n. 2018061009739821, no valor de R$ 623,79, com data de inclusão de 28.09.2018, não abarcada pela decisão de ID 290701, razão pela qual entendo por acertada a decisão do juízo de piso que não permitira a execução da multa diária, posto que apesar do requerido ter demorado a cumprir a tutela de urgência, a negativação persistiria em razão de outro débito não adimplido pela parte autora, o que restara observada na decisão proferida no ID 290713. Tal situação é, inclusive, confirmada pelo próprio autor no ID 290720, quando diz que a conta no valor de R$ 623,79 é referente ao mês de janeiro/2017, e que não teria sido paga. Comungo do entendimento de que inexiste dano moral quando existente inscrição por valores regularmente devidos, como no caso concreto, razão pela qual devo modificar o julgado para excluir o dano moral fixado.
..
”
3. Fundamentação:

Pois bem, o
s embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.
Quanto a contradição apontada, este juízo concluiu que existia uma outra conta em aberto, no valor de R$ 623,79, com vencimento no mês de janeiro de 2017,
que não faz parte do TOI discutido nos autos, sendo, portanto, passível de inscrição em cadastros de proteção ao crédito. Dessa forma, não há qualquer contradição interna na fundamentação, consistindo a alegação do embargante, nesse sentido, em tentativa de rediscussão das provas dos autos, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. Quanto a omissão apontada, este juízo concluiu que uma vez existente o débito pretérito, não há que se falar em dano moral pela inscrição indevida. Contudo, realmente, a sentença baseou a existência de dano moral no fato da ameaça de suspensão de energia elétrica em razão de débito referente ao TOI, sem nenhum motivo que ensejasse a referida suspensão, situação esta não analisada diretamente por este juízo, o que importa na necessidade de se aclarar a decisão. Dessa forma, como havia motivo para o corte de energia elétrica, haja vista o reconhecimento da existência de débito em aberto, não há como subsistir a conclusão alcançada pelo juízo de piso, posto que havia justo motivo para a ameaça de corte, mesmo que sem guardar referência com o TOI realizado irregularmente. A suposta imputação de fato criminoso como motivação para indenização por dano moral não fora analisada na sentença, nem utilizada como fundamento para a fixação do dano moral, não sendo passível de revisão pelo acórdão questionado, e, consequentemente, não há qualquer omissão em sua não observância.

4.
DISPOSITIVO:
Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE

dos embargos opostos,
quanto a omissão apontada, e DOU-LHE PARCIAL provimento para tão somente constar da fundamentação que como havia motivo para a suspensão da energia elétrica, em razão de débito, não há abalo moral na ameaça de corte, mesmo que não se trate de débito referente a TOI não discutido nos autos, mantendo, no mais, o resultado do julgamento proferido
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.